Tribunal: TJES
Processo: 5013438-30.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013438-30.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DILMA ROCHA FAVORETTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando-a à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de vício de consentimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os elementos probatórios dos autos são suficientes para afastar o vício de consentimento reconhecido em primeira instância e comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de anulação do negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitadas as preliminares de incompetência do Juizado Especial e de cerceamento de defesa, porquanto a prova documental é suficiente para a análise do mérito, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou oral para o deslinde da causa.

4. No mérito, a prova dos autos demonstra a validade do negócio jurídico. O instrumento contratual é claro ao especificar a natureza de "cartão de crédito consignado", e a parte autora não impugnou a autenticidade de sua assinatura. Ademais, a realização de múltiplos saques ao longo do tempo é conduta incompatível com a alegação de que pretendia contratar apenas um empréstimo simples.

5. O comportamento da consumidora, que utilizou o crédito disponibilizado por meio de saques sucessivos e aguardou um longo período para questionar a validade da operação, afasta a tese de vício de consentimento e revela a sua anuência com os termos contratados, não havendo que se falar em ato ilícito por parte da instituição financeira.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
1. A clareza do instrumento contratual, somada à utilização contínua do serviço pelo consumidor (realização de saques), comprova a ciência e a aceitação das condições pactuadas, afastando a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC). 2. O longo decurso de tempo entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação, aliado ao proveito econômico obtido pelo consumidor, configura comportamento contraditório que impede a anulação do negócio jurídico.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013438-30.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: DILMA ROCHA FAVORETTI

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando-a à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de vício de consentimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os elementos probatórios dos autos são suficientes para afastar o vício de consentimento reconhecido em primeira instância e comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de anulação do negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitadas as preliminares de incompetência do Juizado Especial e de cerceamento de defesa, porquanto a prova documental é suficiente para a análise do mérito, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou oral para o deslinde da causa.

4. No mérito, a prova dos autos demonstra a validade do negócio jurídico. O instrumento contratual é claro ao especificar a natureza de "cartão de crédito consignado", e a parte autora não impugnou a autenticidade de sua assinatura. Ademais, a realização de múltiplos saques ao longo do tempo é conduta incompatível com a alegação de que pretendia contratar apenas um empréstimo simples.

5. O comportamento da consumidora, que utilizou o crédito disponibilizado por meio de saques sucessivos e aguardou um longo período para questionar a validade da operação, afasta a tese de vício de consentimento e revela a sua anuência com os termos contratados, não havendo que se falar em ato ilícito por parte da instituição financeira.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
1. A clareza do instrumento contratual, somada à utilização contínua do serviço pelo consumidor (realização de saques), comprova a ciência e a aceitação das condições pactuadas, afastando a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC). 2. O longo decurso de tempo entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação, aliado ao proveito econômico obtido pelo consumidor, configura comportamento contraditório que impede a anulação do negócio jurídico.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais cumulada com Rescisão Contratual
, ajuizada por
DILMA ROCHA FAVORETTI
em face do
BANCO BMG S.A
.

Na petição inicial, a autora alega ter celebrado um contrato com a instituição financeira ré na crença de que se tratava de um empréstimo consignado simples. Contudo, descobriu posteriormente que, na verdade, havia sido contratado um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), operação realizada sem sua expressa anuência, a qual considera abusiva. Diante disso, requer o cancelamento do referido pacto, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 13638237), o banco réu defendeu a validade da celebração do contrato. Argumentou, ainda, que foram creditados valores na conta corrente da autora decorrentes de saques realizados com o cartão, motivo pelo qual a pretensão inicial não merece acolhimento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida a sentença (ID 13638257), que julgou a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 14865826 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 55957517.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada e não prescrita, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 4.346,32 (quatro mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TEDs de ID 63872291), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Inconformada, a instituição financeira ré interpôs Recurso Inominado (ID 13638265), no qual suscitou preliminares de incompetência do Juizado Especial e de cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a inexistência de vício de vontade, reiterando a regularidade da contratação. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 13638270, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 13638266 e 13638267).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial. A mera alegação de necessidade de prova pericial, por si só, não é suficiente para afastar a competência deste microssistema, sendo a análise da documentação acostada aos autos plenamente capaz de dirimir a controvérsia.

Igualmente,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa. O feito comporta julgamento com base na prova documental já produzida, tornando desnecessária a produção de prova oral. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao magistrado indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

A alegação de cerceamento de defesa baseia-se na importância do
"depoimento pessoal da parte Autora [...] para demonstrar a ciência da parte Recorrida na contratação do cartão de crédito, bem como a contratação de 12 (doze) saques"
(ID 13638265, pág. 05). Contudo, tal comprovação é perfeitamente aferível pela via documental, cuja análise se confunde com o próprio mérito da causa.

Dessa forma,
não há
nulidade a ser declarada.

Superadas as questões processuais, passo à análise do mérito, adiantando meu entendimento pela
reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

A parte autora fundamenta sua pretensão no suposto desconhecimento da contratação de um cartão de crédito consignado. Todavia, os elementos probatórios constantes nos autos infirmam essa alegação.

Os documentos juntados pela defesa (ID 13638240) demonstram, de forma inequívoca, que a autora realizou diversos saques complementares, conduta que se mostra incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza do contrato.

Ademais, o instrumento contratual foi devidamente apresentado pelo Banco (ID 13638238). Nele, consta de maneira clara tratar-se de um "cartão de crédito consignado", havendo, inclusive, a imagem do cartão ao lado da assinatura da contratante, bem como cláusulas específicas sobre o desconto mínimo em folha de pagamento e a necessidade de quitação do saldo remanescente da fatura.

No vídeo disponibilizado no link da contestação (ID 13638237 - pág. 09), também é possível verificar que a atendente é clara ao registrar que a autora/recorrida solicitou “saque do limite do cartão” sendo, inclusive, questionada sobre eventuais dúvidas.

Ressalta-se que, embora o juiz sentenciante tenha apontado uma aparente disparidade entre as assinaturas, a própria consumidora, em sua réplica (ID 13638252), não questionou a autenticidade da firma. Limitou-se a reiterar a tese de vício de consentimento, a qual, como visto, não se sustenta diante das provas. O contrato é explícito quanto ao seu objeto e às suas características.

Ademais, a realização de múltiplos saques complementares pela autora/recorrida (ID 13638240) é um comportamento que contradiz a narrativa de que pretendia contratar apenas um empréstimo simples, o qual, por sua natureza, se exaure em uma única liberação de crédito.

Por fim, causa estranheza o fato de o contrato, celebrado em
2019
, ter sido impugnado somente em
2024
. Durante todo esse período, foram realizados descontos mensais no benefício da autora e efetuados saques de valores, sendo pouco crível que ela não tenha percebido a natureza da operação.

Diante do exposto, não se mostra lícito anular o negócio jurídico com base unicamente em sua natureza, especialmente quando as evidências demonstram que o consumidor se dirigiu à instituição financeira e, de forma livre e consciente, anuiu com os termos propostos.

Dessa forma, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO POR ESCRITO
PARA ACOMPANHAR

Com a devida vênia, acompanho o voto da eminente Relatora, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria, motivo pelo qual o faço por escrito.

Em que pese meu entendimento, em diversos casos de contratações por meio eletrônico, pender para a presunção de vício de consentimento do consumidor, notadamente pela dificuldade de se atestar a autoria e a plena ciência das cláusulas contratuais quando a prova se resume, por exemplo, apenas à uma selfie ou a documentos digitais com potencial de fraude ou reaproveitamento de dados,
o caso em tela apresenta especificidades
probatórias robustas que afastam a verossimilhança da alegação de fraude e/ou inexistência de contratação
.

No caso dos autos, a autora não pode alegar desconhecimento sobre a natureza do contrato, pois as provas demonstram o contrário. A conduta de realizar diversos saques complementares (ID 13638240) é incompatível com a alegação de desconhecimento. Além disso,
o vídeo (ID 13638237) comprova que a atendente foi transparente ao registrar que a autora solicitou o "
saque do limite do cartão
", sendo inclusive questionada sobre eventuais dúvidas, momento no qual realizou um questionamento que foi devidamente sanado pela atendente
.

Assim sendo, a conjugação dos elementos acima consolida a conclusão pela regularidade da contratação e ciência inequívoca de que tratava-se de cartão de crédito consignado.

Neste cenário peculiar, onde as provas produzidas pelo banco Recorrente demonstram a efetivação de um processo de contratação com etapas de segurança avançadas e há indícios robustos de que a Recorrida, no mínimo, disponibilizou seus dados ou participou da validação da contratação, a tese de fraude pura e simples ou de falha exclusiva do fornecedor perde força.

Concluir pela responsabilidade do fornecedor nestas circunstâncias seria transferir o risco de uma conduta que se aproxima da culpa exclusiva do consumidor ou de uma conduta de terceiro facilitada pelo próprio consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), o que não se coaduna com o sistema de responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, acompanhando integralmente o voto da eminente Relatora.